Tribunal: TCU
Processo: 034.823/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra o Núcleo de Desenvolvimento Comunitário-Nudec e os Srs. Jerônimo de Medeiros e Hélio da Silva (Presidentes do Nudec). Omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Contrato de Repasse no 0286.232- 6/2009/MDA/CAIXA. Objeto: Apoio a processos de mobilização para gestão participativa para promoção do desenvolvimento territorial, no município de Pão de Açúcar/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), na qualidade de instituição interveniente, em desfavor de Núcleo de Desenvolvimento Comunitário - Nudec/AL e seus dirigentes, o Sr. Jerônimo de Medeiros (gestão 27/5/2008 a 22/5/2012) e o Sr. Hélio da Silva (gestão de 23/5/2012 a 20/5/2016), responsáveis pela execução do Contrato de Repasse CR-0286232-36/2009/MDA/Caixa (Siconv 705350), que tinha por objeto o "apoio a processos de mobilização para gestão participativa para promoção do desenvolvimento territorial, no município de Pão de Açúcar/AL"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jerônimo de Medeiros (CPF XXX.596.494-XX) e Núcleo de Desenvolvimento Comunitário - Nudec/AL (CNPJ 01.315.045/0001-18), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. promover a exclusão do Sr. Hélio da Silva (CPF XXX.245.054-XX) da relação processual; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Jerônimo de Medeiros (CPF XXX.596.494-XX) e Núcleo de Desenvolvimento Comunitário - Nudec/AL (CNPJ 01.315.045/0001-18), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/07/2010 R$ 99.060,83 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Jerônimo de Medeiros (CPF XXX.596.494-XX) e Núcleo de Desenvolvimento Comunitário - Nudec/AL (CNPJ 01.315.045/0001-18), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA) e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para adotar as providências que entender cabíveis.